Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705040-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: LILIANE RAMOS DE SOUZA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em ação ajuizada por LILIANE RAMOS DE SOUZA DA COSTA, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante arque com os custos da internação da requerente em Unidade de Terapia Intensiva - UTI (ID 184264463, autos originários). Requer a revogação da tutela de urgência deferida, por reputar que o procedimento não se enquadra no conceito de emergência e não seguiu os protocolos médicos aplicáveis. Preparo recolhido (ID 55740785). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalvas do §5o, do art. 1.017 do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator